Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701693-48.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: A. A. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: M. M. P. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. ROL EXEMPLICATIVO. RECUSA INDEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. MODIFICAÇÃO. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedentes do E. TJDFT. 2. A recusa no tratamento multidisciplinar necessário para o tratamento de beneficiário (criança) com transtorno no espectro do autismo, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. 3. No caso, a indenização por danos morais foi fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, conforme pedido. 4. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados procedentes, a condenação aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados na r. sentença deve ser paga integralmente pela ré. 5. Deu-se provimento ao apelo dos autores e negou-se provimento ao apelo da ré. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 10 e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.565/98, asseverando que o contrato firmado prevê de forma clara a exclusão de cobertura às sessões de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e psicopedagogia, além de tais terapias não estarem previstas no rol da ANS. Afirma que não está em discussão o fornecimento das sessões cobertas em contrato, como psicólogo/terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, inclusive o método ABA solicitado, porquanto todos os procedimentos autorizados pela ANS e cobertos pelo contrato entabulado entre as partes foram devidamente autorizados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 188, 927 e 944, todos do CC, sustentando que agiu de acordo com as previsões legais e contratuais, de modo que não há que se falar em reparação por dano moral, o qual sequer restou demonstrado nos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 188, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016